Tribunal: TJDFT
Processo: 0741000-79.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA NÃO AUTORIZADA. DANO MORAL IN RE IPSA. DESCUMPRIMENTO DA AUTODETERMINAÇÃO POLÍTICA E DA LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 5° Juizado Especial Cível de Brasília que reconheceu a perda superveniente do direito de agir em relação ao pedido de cancelamento de filiação partidária do autor, e julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a parte ré ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com dano moral. Narrou que, em 15/05/24, tomou conhecimento de filiação em seu nome junto ao requerido, a qual teria sido efetuada em 27/03/22. Afirmou que nunca realizou qualquer filiação e acredita que seus dados tenham sido utilizados por terceiros. Destacou que é Servidor Público Militar e recebeu advertência em face da dita filiação. Frisou que compareceu na sede da parte ré, mas não logrou êxito em sua desfiliação. Frisou que, por exercer ofício como militar temporário, a filiação partidária acarreta em prejuízo na sua renovação contratual, além de advertência por conduta incompatível com sua profissão.
3. Recurso próprio e tempestivo. Não foram oferecidas contrarrazões. Registre-se, quanto à tempestividade, que a sentença foi disponibilizada no DJE no dia 10/12/24, considerando-se publicada em 11/12/24, com o início da contagem do prazo recursal em 12/12/24. Contudo, foi registrada indisponibilidade no PJE no dia 12/12/24, com prorrogação automática dos prazos para o dia seguinte. O encerramento do período recursal deveria ocorrer em 24/1/25. Contudo, novamente, em tal data o sistema permaneceu indisponível, com nova prorrogação de prazo para o dia útil subsequente (27/1/25). Os registros de indisponibilidade do sistema podem ser conferidos em: https://www.tjdft.jus.br/pje/monitoramento.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da ocorrência de dano moral indenizável.
5. Em suas razões recursais, o requerido, ora recorrente, alegou que o dever de indenizar decorre de uma ação/omissão que gere um prejuízo ao sujeito, cabendo ao agente comprovar o suposto dano. Observou que não houve demonstração de que a advertência funcional direcionada ao recorrido gerou prejuízo de ordem moral. Destacou que na data da filiação (27/03/22) o autor não era servidor público militar, não havendo nenhum tipo de impedimento naquela data. Frisou de que não há prova da ausência de consentimento da filiação. Ressaltou que o recorrido já foi desfiliado. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a r. sentença e extinguir o dano moral por ausência de prova.
6. É devida a indenização por danos morais em razão da filiação indevida, ante a ausência de demonstração de consentimento do autor e requisição de filiação partidária, cuja ônus da prova cabe ao partido político, conforme determina o inciso II do art. 373 do CPC. O recorrido foi filiado em 27/03/22 (ID 68677561) e sua desfiliação somente ocorreu em 16/05/24 (ID 68677561), após o ingresso da ação judicial.
7. A filiação partidária indevida e sem o consentimento do cidadão configura o dano moral in re ipsa (presumido), diante da violação ao princípio da autodeterminação política. A Constituição Federal protege expressamente a liberdade de associação e a liberdade política, sendo vedada qualquer forma de filiação compulsória ou indevida, nos termos do art. 5°, inciso XX c/c o caput do art. 17, ambos da CRF/88. Resta claro que o registro/filiação sem o consentimento do cidadão viola diretamente sua liberdade de escolha.
7. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do valor, pela via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O valor fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao direito subjetivo fundamental violado e atende à função pedagógica do instituto em face do porte econômico do recorrente.

8. Nesse sentido é o entendimento do e. TJDFT: Acórdão 1870276, 0708104-61.2020.8.07.0003, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2024, publicado no DJe: 13/06/2024 e Acórdão 1794023, 0729530-67.2022.8.07.0001, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJe: 20/02/2024.

9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.